Tribunal: TJBA
Processo: 8037147-06.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8037147-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA:
MARIA DA CONCEICAO SOARES SILVA

Advogado(s):
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
MANDADO DE SEGURANÇA
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos da norma extraível do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

In casu
, o
a
córdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

Debulha-se da peça dos Aclaratórios que
o
embargante sustenta omiss
ão
no acórdão embargado
quanto
à não aplicação da Súmula 340 do STJ que impunha o não reconhecimento do direito à paridade e integralidade em favor da embargada
.

Malgrado a tese d
o
embargante, houve manifestação
expressa
no acórdão embargado
sobre
o direito da embargada à
integralidade e à
paridade extraível da
conjugação dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com o art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e o art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,
normativo este aplicável aos militares da inatividade e aos seus pensionistas, bem como sobre a n
ão aplicabilidade
à estes
das EC n.
41/03 e n. 47/05.

Desta maneira
, nota-se claramente a evidente insatisfação d
o
embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8037147-06.2023.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o
Mandado de Segurança

n.
8037147-06.2023.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
a
,

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da
Seção
Cível

de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12